Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-73.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Tutela antecipada em caráter antecedente e pedido reconvencional - Pedidos formulados pela autora acolhidos, a fim de que seja restabelecimento o serviço de energia elétrica no imóvel dela, confirmando a liminar anteriormente concedida nos autos, com pedido reconvencional julgado parcialmente procedente – Razões expendidas no recurso que

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Tutela antecipada em caráter antecedente e pedido reconvencional - Pedidos formulados pela autora acolhidos, a fim de que seja restabelecimento o serviço de energia elétrica no imóvel dela, confirmando a liminar anteriormente concedida nos autos, com pedido reconvencional julgado parcialmente procedente – Razões expendidas no recurso que não se prestam a abalar os fundamentos da sentença - Aplicação do art. 252 do RI do TJSP - Preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004414-73.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ALFA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
2
VOTO 39075
APELAÇÃO No 1004414-73.2019.8.26.0320
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: RICARDO TRUITE ALVES
APELANTE
: ELEKTRO REDES S/A
APELADA
: ALFA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI
ME
COMARCA
: LIMEIRA
CONTRATO
Prestação de serviços
Energia elétrica

Tutela
antecipada
em
caráter
antecedente
e
pedido
reconvencional - Pedidos formulados pela autora acolhidos, a
fim de que seja restabelecimento o serviço de energia elétrica
no imóvel dela, confirmando a liminar anteriormente
concedida nos autos, com pedido reconvencional julgado
parcialmente procedente Razões expendidas no recurso que
não se prestam a abalar os fundamentos da sentença -
Aplicação do art. 252 do RI do TJSP - Preliminar rejeitada -
Apelação não provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 309/322) em face de sentença
(fls. 280/286), cujo relatório se adota, prolatada em pedido de tutela antecipada
em caráter antecedente, que julgou procedentes os pedidos formulados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
3
autora, no sentido de que seja restabelecimento o serviço de energia elétrica no
imóvel dela, confirmando a liminar de fls. 152/153, com o pedido reconvencional
julgado parcialmente procedente para condenar a requerente a ressarcir os
prejuízos suportados pela requerida, a partir de janeiro de 2019 até a data em
que ocorreu a efetiva ligação do medidor, em 24 de maio de 2019.
Alega a apelante (ré) a necessidade do recebimento do
recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, tendo em vista a irreversibilidade da
decisão, sob pena de colocar em risco toda a coletividade.
Reitera argumentos contidos na contestação, no sentido de
que durante inspeção foram constatadas irregularidades na Unidade
Consumidora da autora, sendo lavrado boletim de ocorrência e enviados relatório
e planilha com o valor da fatura complementar apurada durante o período em que
o medidor esteve adulterado, possibilitando a reclamação nos termos do art. 133,
§ 1o, da Resolução 414/10 da ANEEL. Diz que antes de efetuar qualquer ligação
de energia elétrica é necessária a celebração prévia do contrato pertinente,
sendo totalmente descabida a alegação da apelada de que em janeiro de 2019 a
apelante efetuou a ligação da rede elétrica, mas não instalou o relógio medidor.
Afirma que está comprovado nos autos que a ligação da energia elétrica na
Unidade Consumidora da recorrida se deu apenas em 24 de maio de 2019,
devendo ser reconhecida a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”)
e da fatura complementar emitida.
Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação
e totalmente procedente a reconvenção, ante a regularidade no procedimento
adotado pela apelante, afirmando que o “decisum” é omisso quanto ao valor das
faturas de energia elétrica que foram emitidas após a instalação do medidor,
devendo ser esclarecido de que modo poderá efetuar a cobrança da diferença
dos valores relativos ao consumo da energia elétrica registrado a partir da ligação
do medidor em 24 de maio de 2019.
Discorda da sua condenação ao pagamento das custas e
honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 328/339, com pedido de condenação da
apelante pela litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
4
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 351/352). Todavia,
não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 353.
É o relatório.
2) Rejeita-se a preliminar, pois o recurso deve ser recebido
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC.
Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta sob a
alegação de que a requerente é locatária de um galpão industrial localizado no
Km 135 da rodovia anhanguera, na cidade de Limeira/SP, sendo que desde
agosto de 2008 vem solicitando à requerida a ligação de energia no local, mas
apenas em janeiro de 2019 a ligação da rede elétrica foi efetuada, sem que o
relógio medido fosse instalado, mesmo após a formalização do “Contrato de Uso
do Sistema de Distribuição” em 11 de março de 2019, não tendo sido recebida
nenhuma fatura para pagamento dos valores mínimos previsto em legislação.
Sustenta que em 23 de abril de 2019 a requerida realizou uma
operação denominada “blackout”, tendo sido constada irregularidade no local,
caracterizada como furto de energia, gerando um Termo de Ocorrência de
Inspeção (“TOI”), com o desligamento da energia elétrica e posterior prisão do
proprietário do imóvel.
Diz que não cometeu nenhuma irregularidade, encontrando-se
a empresa desde então com as atividades paralisadas, sendo necessária a
contratação de um gerador para entrega de alguns pedidos, a fim de minimizar
seus prejuízos. Informa que parecer do Ministério Público nos autos da ação
criminal que aponta considerou não haver elementos pelo crime de furto. Requer
a decretação da procedência da “demanda, compelindo a Requerida ao
restabelecimento definitivo do serviço de energia elétrica no imóvel sito à Rodovia
Anhanguera (SP 330), s/n, km 135, Bairro dos Lopes, na cidade de Limeira/SP
procedendo à necessária RELIGAÇÃO em nome da Requerente, nos moldes
contratados (média tensão), juntamente com relógio medidor, sob pena de multa
diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como seja apresentada faturas
para pagamento dos valores mínimos, desde a instalação de energia no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
5
que ocorreu em janeiro/2019, visando o regular fornecimento de energia elétrica
pela concessionária” (sic).
A ré apresenta contestação (fls. 204/218). Alega que a ligação
de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora se deu apenas em 24 de
maio de 2019, sendo que, em 23 de abril de 2019, durante inspeção de rotina no
local, funcionários da requerida constataram uma ligação clandestina, com a
utilização de energia elétrica de forma irregular, lavrando um Termo de
Ocorrência e Inspeção (“TOI”), tendo sido, posteriormente, enviados relatório e
planilha com o valor da fatura complementar apurada durante o período em que o
medidor esteve adulterado. Defende a regularidade da lavratura do “TOI”, da
fatura complementar emitida e da suspensão do fornecimento de energia elétrica
à Unidade Consumidora, requerendo a condenação da autora no pagamento de
R$ 17.259,37, a título de pedido reconvencional.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela
autora, para restabelecer o serviço de energia elétrica no imóvel, confirmando a
liminar de fls. 152/153, com o pedido reconvencional julgado parcialmente
procedente para condenar a requerente a ressarcir os prejuízos suportados pela
requerida, a partir de janeiro de 2019 até a data em que ocorreu a efetiva ligação
do medidor, em 24/05/2019. Ante a sucumbência na ação principal, condenou a
ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ante a sucumbência recíproca na
reconvenção, condenou cada uma das partes a arcar, proporcionalmente, com as
custas e despesas processuais, rateadas na metade para cada uma das partes, e
ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, na mesma
proporção, fixados em 10% sobre o valor buscado na reconvenção.
Isso motivou a interposição do presente recurso de apelação,
que não merece acolhida.
Embora a apelante alegue não houve qualquer irregularidade
ou abusividade no seu comportamento, tal alegação não encontra amparo no
conjunto probatório produzido nos autos.
A questão foi bem apreciada pelo magistrado sentenciante,
como vemos a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
6
“É incontroverso que as partes firmaram, em 11/03/2019,
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição de no CUSD.2018.18.08.41288114
para fornecimento de energia elétrico ao imóvel localizado na Rodovia
Anhanguera (SP 330), s/n, km 135, Bairro dos Lopes, nesta cidade de Limeira-SP
(fls. 12/37) e que, durante vistoria realizadas por técnicos da requerida, em
23/04/2019, constataram uma ligação clandestina e utilização da energia de
forma irregular, ocasionando a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) no 123765 (fls. 238), descrevendo a irregularidade e que, inclusive,
ocasionou na prisão do representante legal da demandante (fls. 88/125).
Consta dos autos ainda que, por ocasião do inquérito policial
de no 1502408-36.2019.8.26.032, em trâmite perante a 3a Vara Criminal desta
Comarca de Limeira-SP, houve parecer pelo Ministério Público no sentido de que
a conduta criminosa encontra adequação típica no art. 345, caput, do Código
Penal (exercício arbitrário das próprias razões), na medida em que o
representante legal da empresa fez justiça com as próprias mãos para satisfazer
sua pretensão não atendida pela Elektro, de modo a afastar a tipificação do crime
de furto qualificado de energia elétrica na ausência de "animus furandi" (fls.
150/151).
No caso em questão, em que pese a constatação das
irregularidades constatadas pelo TOI no 123765, o que inclusive ocasionou a
prisão do representante legal da empresa requerente, não se justifica o não
atendimento do pedido administrativo formulado pela parte autora.
A requerida não colacionou aos autos qualquer parecer técnico
que justificasse a demora no atendimento ao pedido administrativo formulado
pela requerente. E a responsabilidade pela elaboração de laudo e outras medidas
necessárias à constatação de riscos com a instalação não pode ser carreada aos
usuários, até porque na maioria das vezes são pessoas que não possuem
condições financeiras de arcar com tal ônus, ou pelo interesse na constatação de
que o imóvel não atende às exigências de normas técnicas é de incumbência da
ré.
A requerida deveria embasar eventual recusa ao fornecimento
de energia elétrica em laudo técnico ou prova cabal da alegada impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
7
no fornecimento de energia. Todavia, pelo teor da contestação, verifica-se que a
ré não aponta de maneira objetiva os riscos que a regularização no fornecimento
de energia poderiam provocar.
Ademais, a própria ré declara que antes de se efetuar qualquer
ligação de energia elétrica, depende de providencias anteriores, inclusive a
celebração prévia dos contratos pertinentes (art. 27, inc. I, alínea “d” da
Res.414/10 da ANEEL), que conforme confesso pela autora, foi pactuado entre
as partes “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição” apenas na data de
11.03.2019. (fls. 206)
Com efeito, a recusa da ré revela-se como uma medida
administrativa desproporcional.
Não se pode olvidar, como dito alhures, que o fornecimento de
energia elétrica tem o caráter de essencialidade, cuja negativa implica na ofensa
ao direito de propriedade. Não pode a concessionária recusar-se ao fornecimento
de energia elétrica calcada apenas em meras suspeitas de irregularidade da
empresa requerente, a qual, inclusive, deve-se sopesar com bastante cautela.
(...)
Os pedidos deduzidos pelo ré/reconvinte na reconvenção
ofertada em conjunto com a contestação de fls. 204/2018 merecem parcial
acolhimento.
Apesar da irresignação da autora/reconvinda, infere-se dos
autos que houve a disponibilização dos serviços de energia elétrica a atender a
empresa requerida, já em janeiro de 2019, antes da assinatura do contrato de fls.
12/37.
Contudo, muito embora o pedido reconvencional almeje a
condenação da autora/reconvinda ao pagamento dos danos que causou à
reconvinte, no importe de R$17.259,37 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e
nove reais e trinta e sete centavos), sua planilha de cálculo juntada aos autos às
fls. 233/236 apresenta valores a partir de agosto de 2016, data esta que não
pode ser aceita como marco inicial dos valores devidos pela reconvinda.
Conforme ficou demonstrado, a autora/reconvinda passou a
ocupar o imóvel no qual buscou pela ligação dos serviços prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
8
reconvinte apenas em 12/04/2018, conforme se infere do contrato de locação
juntado aos autos às fls. 10/11 e, apenas em 11/03/2019, assinou Contrato de
Uso do Sistema de Distribuição no CUSD.2018.18.08.41288114.
Mesmo tendo declarado em sua contestação que, antes de se
efetuar qualquer ligação de energia elétrica, depende de providencias anteriores,
inclusive a celebração prévia dos contratos pertinentes (art. 27, inc. I, alínea “d”
da Res.414/10 da ANEEL), não impugnou a data alegada pela parte
autora/reconvinda de que os serviços passaram a ser disponibilizado no local
onde se encontra a empresa requerente a partir de janeiro de 2019, data esta que
passa a ser aceita como devida para que ocorra a compensação dos valores
pretendidos pela parte ré/reconvinte até a data em que ocorreu a efetiva ligação
do medidor, em 24/05/2019 (fls. 207)”. (sic).
A apelante não traz nenhum argumento capaz de infirmar tais
fundamentos da decisão recorrida.
Na verdade, o presente recurso não os ataca, especificamente.
Ao recorrer, deve a parte demonstrar porque entende que a
sentença está incorreta, demonstrando de maneira consistente as razões para a
sua reforma.
Já decidiu esta Corte que “é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, sendo vedadas meras alegações
genéricas, bem como simples alusões a fundamentos contidos em outras peças
processuais” (apelação no 9052840-24.2006.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 28/07/2011).
Também decidiu que “Sem impugnação à sentença, que
haverá de ser esse o objeto da apelação, impossível que o chamado juízo ad
quem volte a conhecer da matéria analisada no I. Juízo de origem. Esse o
entendimento que há de ser dado ao princípio tantum devolutum quantum
appellatum.” (apelação no 0002276-10.2011.8.26.0037, Rel. Des. Borelli Thomaz,
j. 29/05/2013).
A apelante não traz argumentos, fáticos ou jurídicos, que
possam embasar a reforma, adotando-se os fundamentos já destacados do
“decisum” como razão de decidir, para se evitar desnecessária repetição, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
9
do art. 252 do Regimento Interno desta Corte ("nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la").
Não há que se falar em reforma da sentença para julgar
improcedente a ação e totalmente procedente a reconvenção.
Quanto a alegada omissão da sentença quanto ao valor das
faturas de energia elétrica que foram emitidas após a instalação do medidor, a
apelante não atentou que consta expressamente da decisão de fls. 299/302 que
“Quanto à suposta omissão aludida na forma como deverão ser realizadas as
cobranças dos valores devidos após a instalação do medidor, destaco que os
valores que se referem ao período compreendido entre 01/01/2019 e 24/05/2019
deverão ser objeto de liquidação de sentença, tendo por base do cálculo a média
aritmética dos valores de consumo ocorridos nos doze ciclos completos de
medição normal imediatamente posteriores a ligação do medidor, a ser
devidamente atualizado desde a data em que apresentada a reconvenção, nos
termos da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescido
de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação/intimação do
reconvindo/embargado”.
Destarte, nada há a ser esclarecido quanto a tal questão, data
venia.
A fixação do ônus sucumbencial está de acordo com os
critérios adotados pela lei, devendo ser prestigiada a solução da sentença neste
tocante.
A conduta da apelante não se amolda ao disposto no art. 80 e
incisos do CPC, não havendo justificativa para imposição de pena pela litigância
de má-fé.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da lavra
do eminente magistrado Ricardo Truite Alves, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, quanto à ação principal. Nos termos do mesmo dispositivo legal,
ficam majorados os honorários advocatícios do advogado da reconvinda para
15% sobre o valor buscado na reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2019.8.26.0320 -Voto no 39075
10
A fim de que a apelante possa manejar recursos às instâncias
superiores, considera-se prequestionada a matéria.
3) Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator